Tribunal: CARF
Processo: 16095.000206/2008-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000206/2008-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.895 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
MULTIPORTAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/1997 a 31/10/1998
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEREMPÇÃO.
A interposição do recurso voluntário após o prazo definido no art. 33 do Lei no
70.235/72 acarreta a sua perempção e o consequente não conhecimento, face à
ausência de requisito essencial para a sua admissibilidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra Decisão-Notificação no 21.425-
4/082/2007, que julgou procedente lançamento (fls. 2/35) que teve por objeto as contribuições
devidas pela epigrafada à Seguridade Social na qualidade de responsável solidário, incidentes
sobre a remuneração de mão-de-obra aferida indiretamente com base nos valores expressos nas
notas fiscais emitidas pela empresa Nova Serviços S/C Ltda.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 54/109) na qual alegou, conforme
síntese efetuada pela Decisão-Notificação (fls. 159/160):
6.1.Os documentos foram solicitados de forma genérica em 30/10/2006 e 31/10/2006,
no entanto, alega que atendeu prontamente â solicitação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000206/2008-23
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.895 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000206/2008-23

6.2.0 notificante poderia exigir da Notificada o pagamento do débito somente se
comprovasse que a prestadora não cumpriu a obrigação tributária.
6.3.Alega ainda que a NFLD foi lavrada por amostragem e que consta no Relatório que
a fiscalização declarou ter examinado o contrato, mas que ficou impossibilitada de obter
informações importantes, pois não teve acesso aos documentos da NOVA SERVIÇOS
S/C LTDA.
6.4. Prosseguindo seu arrazoado, aponta decadência qüinqüenal mediante tese de
inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei 8.212/91.
6.5.Alega ainda, impossibilidade de inclusão dos sócios e ex-sócios como Co-
Responsáveis da obrigação tributária face à inexistência dos elementos contidos nos
artigos 134 e 135 do Código Tributário Nacional.
6.6. Afirma que há diversas irregularidades em todo o teor da NFLD e que esta não
atende o artigo 37 da Lei 8212/91 devendo ser anulada por haver vícios que implicam
em cerceamento de defesa.
6.7.Sustenta que o fiscal não comprovou que a empresa prestadora deixou de recolher as
contribuições, e que a solidariedade não pode ser presumida.
6.8.No que chamou de mérito, aponta ilegalidade da cobrança da contribuição para o
Seguro de Acidente do Trabalho - SAT de 3%, e se a cobrança for mantida, que seja
utilizada alíquota de 1%.
6.9.Sustenta haver a possibilidade de ser apreciada inconstitucionalidade de normas
jurídicas na esfera administrativa.
6.10 Sucedâneo, ataca a cobrança dos acréscimos legais e afirma que a multa aplicada
ao débito é inconstitucional. Semelhante argumento utiliza contra a aplicação da Taxa
Selic pugnando pela aplicação do percentual de 1% de acordo com o artigo 161, § 1o do
CTN, ressalvando que a expressão "se a lei não dispor de modo diverso" retrata a
hipótese de ser fixado em percentual inferior.
6.11.Ao final, requer declaração de decadência, senão pela improcedência da NFLD.
ainda a exclusão dos sócios como co-responsáveis.
Não obstante, a exigência foi mantida no julgamento de primeiro grau (fls.
158/166), o qual teve a seguinte ementa:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SERVIÇOS PRESTADOS MEDIANTE
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA
DECADÊNCIA
CO-RESPONSÁVEIS.
LEGALIDADE.
A contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-obra
responde solidariamente com o executor pelas contribuições relacionadas aos serviços
prestados.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Cientificada dessa decisão em 09/04/2007, a interessada interpôs recurso
voluntário em 10/05/2009 (fls. 171 e ss), sendo nele repisados os argumentos da impugnação.
Consta dos autos, também, que a contribuinte interpôs mandado de segurança com
pedido de liminar no 2007.61.19.003111-2 (fls. 245 e ss), impetrado contra o Delegado da
Receita Previdenciária em Guarulhos, visando afastar a exigência de depósito recursal para que o
recurso fosse remetido à segunda instância, no que logrou êxito, consoante sentença de fls.
297/302.
É o relatório.
Voto
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.895 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000206/2008-23

Conselheiro Ronnie Soares Anderson, Relator.
Impende constatar, de plano, que a contribuinte foi, de modo incontroverso,
cientificada do acórdão de primeiro grau em 09/04/2007, uma segunda-feira, consoante atestam
os documentos de fls. 167/169, começando o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/72 em 10/04/2007, uma terça-feira.
A contagem desse prazo evidencia que seu término deu-se em 09/05/2007, uma
quarta-feira.
Por sua vez, o recurso voluntário foi interposto tão somente na quinta-feira dia
10/05/2007 (fl. 171).
Assim, tem-se manifesta a intempestividade do recurso voluntário, fundamento
que impõe o seu não conhecimento.
Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital